Tribunal: TJDFT
Processo: 0718372-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718372-52.2021.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: SERGIO SILVA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. PROVA DA REAL SITUAÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE. DIREITO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (art. 833, IV, do CPC/2015), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n.1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. A real situação financeira do executado não restou comprovada e, assim, não se mostra possível aferir a possibilidade excepcional de constrição de percentual sobre o salário, em face da necessidade de preservação do seu mínimo existencial, devendo ser observada, portanto, a estrita legalidade. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 797, 805, 833, § 2o, todos do Código de Processo Civil, e 1o a 6o, §5o, todos da Lei no 10.820/2003, asseverando ser possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do devedor para pagamento de dívida não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir sua subsistência. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJPR; b) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o ora recorrido não se desincumbiu do seu ônus probatório. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011 (ID 31573435 - Pág. 38). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 797, 805 e 833, §2o, todos do Código de Processo Civil, e 1o a 6o, §5o, todos da Lei no 10.820/2003. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011, cujo instrumento procuratório é visto no ID 31573444. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029